Tribunal: TJPA
Processo: 0802322-90.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10431 - Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2023-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802322-90.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: CONDOMINIO CELTA CONSTRUCAO SPE RESIDENCE LTDA, ENGTOWER ENGENHARIA LTDA. - ME

AGRAVADO: FATIMA MARIA DOS SANTOS COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – AFASTADA – MÉRITO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE REFORMA – DESCABIMENTO –
AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE ALTERAR O ENTENDIMENTO FIRMADO NO DECISUM MONOCRÁTICO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Preliminarmente de Ausência de Fundamentação
.

1
.1.
Sustentam as ora agravante ausência de fundamento para julgamento monocrático, violando o art. 133, inciso XII, alínea “d” do regimento interno e art. 932, incisos, IV e V, do CPC, como fundamentação para julgamento monocrático, não guerreando os argumentos da ora agravante, mas, tão somente suscitando a referida ementa para fundamentação do
decisum
.

1.3. Ademais, cumpre consignar que a sentença proferida pelo Juízo a quo não se encontra destituída de fundamentação jurídica, foi suficientemente motivada, em consonância com os artigos 93, IX da Constituição Federal e 489 do Código de Processo Civil,
impondo-se a rejeição da preliminar suscitada
.

2. Mérito

2.1.
Cinge-se a controvérsia recursal a aferição do acerto ou não da decisão monocrática proferida por esta Relatora que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento interposto pelas ora recorrentes.

2.2.
Observa-se que o recorrente fundamentou o pedido de reforma da decisão agravada, sob o fundamento de
cabimento do recurso de Agravo de Instrumento em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo de origem que decretou a revelia da ora recorrente.

2.3. Ocorre que, na decisão monocrática, ora recorrida, a
o contrário do afirmado pelo ora recorrente, a matéria foi devidamente analisada por esta Relatora, firmando entendimento de que a irresignação recursal circunscrevia-se à decretação da revelia do agravante em sede de Audiência de Instrução e Julgamento, bem assim, que o despacho proferido pelo Juízo de origem não possuía cunho decisório capaz de ensejar a interposição de Agravo de Instrumento, em razão de não constar entre as hipóteses descritas no rol do artigo 1.015 do CPC, estando a decisão, ora recorrida, em perfeita sintonia com o entendimento dos Tribunais Pátrios.

2.4. Dessa forma, n
ão evidencio que os elementos trazidos pelas agravantes no presente recurso, não são capazes de fragilizar os fundamentos da decisão testilhada,
motivo pelo qual deve mantidas pelos seus próprios fundamentos.

3. Recurso de Agravo Interno
Conhecido
e
Desprovido
, mantendo-se incólume a decisão ora agravada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, tendo como agravante
CONDÔMÍNIO CELTA CONSTRUCAO SPE RESIDENCE LTDA
E ENGTOWER ENGENHARIA LTDA. – ME
e como agravada
FÁTIMA MARIA DOS SANTOS COSTA

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em plenário virtual, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 25 de julho de 2023.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0802322-90.2023.8.14.0000

AGRAVANTES:
CONDÔMÍNIO CELTA CONSTRUCAO SPE RESIDENCE LTDA
E ENGTOWER ENGENHARIA LTDA - ME

AGRAVADA:

FÁTIMA MARIA DOS SANTOS COSTA

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA:
DESª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto
por
CONDÔMINIO CELTA CONSTRUCAO SPE RESIDENCE LTDA E ENGTOWER ENGENHARIA LTDA. - ME
em face de
FÁTIMA MARIA DOS SANTOS COSTA
e
contra Decisão Monocrática desta Relatora que não conheceu do recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto pela ora agravante.

CONDÔMINIO CELTA CONSTRUCAO SPE RESIDENCE LTDA E ENGTOWER ENGENHARIA LTDA. - ME
interpuseram o
recurso de Agravo de Instrumento, objetivando a suspensão da decisão que decretou a revelia dos agravantes,
nos termos do art. 344 do CPC.”

Após distribuição, coube-me a relatoria do feito.

Em Decisão Monocrática (ID 13911639), por entender que não se tratava de decisão interlocutória, mas sim de mero despacho sem conteúdo decisório, bem assim, não se encontrar entres aquelas decisões descritas no rol do artigo 1.015 do CPC, não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento.

Dessa decisão, interpuseram as agravantes
CONDÔMÍNIO CELTA CONSTRUÇÃO SPE RESIDENCE LTDA E ENGTOWER ENGENHARIA LTDA. - ME
Agravo Interno (ID
14178082
).

Alegam, preliminarmente,
ausência de fundamento para julgamento monocrático, violando o art. 133, inciso XII, alínea “d” do regimento interno e art. 932, inciso IV e V, do CPC, como fundamentação para julgamento monocrático, no entanto, não guerreando os argumentos da ora Agravante, apenas suscitando a referida ementa como fundamentação para seu
decisum
, sem sequer mencionar os incisos e/ou- alíneas que pautam sua fundamentação.

No mérito, sustentam o cabimento do recurso de Agravo de Instrumento em face da decisão interlocutória do Juízo de primeiro grau que decretou a revelia da Construtora, presumindo que a mera juntada de substabelecimento sem procuração, atribuindo poderes aos advogados, configurou apresentação voluntária aos autos.

Asseveram que o presente caso se emolda exatamente a hipótese definida pelo STJ, na medida em que, a decisão de primeiro grau agravada entende pela revelia do Réu, motivo pelo qual todo o processo seguirá considerando a parte revel, prejudicando o próprio julgamento de mérito, caracterizando situação de perigo.

Pleiteiam assim, provimento do recurso de Agravo Interno, para que seja conhecido e julgado provido o recurso de Agravo de Instrumento, para reformar a decisão proferida pelo Juízo de origem.

Em sede de contrarrazões (ID
14981558), punga a parte agravada pela manutenção da decisão monocrática e desprovimento do recurso de Agravo Interno
(ID
13594554).

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

DAS QUESTÕES PRELIMINARES

Antes de adentrar ao mérito da demanda, atenho-me ao exame da questão preliminar suscitada pelas agravantes.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO MONOCRÁTICO

Sustentam as ora agravantes ausência de fundamento para julgamento monocrático, violando o art. 133, inciso XII, alínea “d” do regimento interno e art. 932, incisos, IV e V, do CPC, como fundamentação para julgamento monocrático, não guerreando os argumentos da ora agravante, mas, tão somente suscitando a referida ementa para fundamentação do
decisum
.

Com efeito, as decisões judiciais hão de abordar os temas bastantes à solução da lide e não se referir a todas as alegações das partes, posto que, ao acolher ou refutar algumas, por certo estarão afastadas todas as demais que lhe sejam antagônicas.

Ademais, cumpre consignar que a decisão monocrática proferida por esta Relatora não se encontra destituída de fundamentação jurídica, uma vez que, foi suficientemente motivada, em consonância com os artigos 93, IX da Constituição Federal e 489 do Código de Processo Civil.

Acerca da matéria colaciono os seguintes julgados:

“APELAÇÃO – PARCERIA AGRÍCOLA – SAFRA DE CANA-DE-AÇÚCAR – RESCISÃO CONTRATUAL - CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURADO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE FUDAMENTAÇÃO – TESE REPELIDA - DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – MULTA DEVIDA – CÁLCULO CONTÁBIL PERICIAL – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - CONFIGURADOS I – Cerceamento de defesa não verificado, porquanto dispensável a prova oral pretendida pelos recorrentes, uma vez que presentes os pressupostos para o sentenciamento do feito, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, sendo descabida a pretensão de produção de prova oral diante de todos os elementos colhidos nos autos; II -
Nulidade da sentença por ausência de fundamentação legal. Tese rejeitada
. Não há nenhum vício de fundamentação na sentença recorrida, porquanto foram analisadas as questões essenciais e apresentados os fundamentos necessários à conclusão adotada pelo julgador.
Decisão suficientemente motivada, em consonância com os artigos 93, IX, CF e 489, CPC; III – Rescisão do contrato de parceria agrícola. Réus que deixaram de adimplir os valores contratados. Insurgência dos apelantes que não se sustenta
. Perícia contábil detalhando os meses, corrigindo monetariamente os valores devidos, em consonância com o montante indicado na inicial. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO

(TJ-SP - AC: 10010905120178260383 SP 1001090-51.2017.8.26.0383, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 28/03/2022, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/03/2022).” (Negritou-se).

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA C/C PEDIDO DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. PRELIMINAR.
NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUDAMENTAÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA
. CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. INCLUSÃO DEVIDA DO NOME DA PARTE. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. DÍVIDA EXISTENTE. AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. OCORRÊNCIA. ENVIO DE CÓPIA DO PROCESSO À OAB PARA APURAÇÃO DE SUPOSTA INFRAÇÃO POR PARTE DO CAUSÍDICO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. I -
A sentença prolatada com a devida fundamentação, mesmo que de forma sucinta, não viola o disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição da República, tampouco os artigos 11 e 489 do Código de Processo Civil
. II - O inciso II do art. 80 do CPC é cristalino ao apontar que, caso a parte altere a verdade dos fatos, deve ser condenada ao pagamento de multa por litigância de má-fé. III - Uma vez reconhecida a litigância de má-fé, é possível a determinação de remessa de cópia dos autos à Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) para fins de verificação de eventual violação ao Código de Ética. IV - Recurso conhecido e não provido.

(TJ-MG - AC: 10000211513668001 MG, Relator: Vicente de Oliveira Silva, Data de Julgamento: 27/10/2021, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/10/2021).” (Negritou-se).

Dessa forma, considerando a inexistência de vício de fundamentação na decisão recorrida, porquanto foram analisadas as questões essenciais e apresentados os fundamentos necessários à conclusão adotada pelo Juízo ad quem
, impondo-se assim, a rejeição da preliminar suscitada
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
rejeito a preliminar de ausência de fundamentação.

Superada a preliminar, passo ao mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a aferição do acerto ou não da decisão monocrática proferida por esta Relatora que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento interposto pelas ora recorrentes.

A fim de melhor sedimentar o entendimento adotado por esta Relatora, colaciono
in verbis
a decisão monocrática ora vergastada, vejamos:

“Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por
CONDÔMINIO CELTA CONSTRUCAO SPE RESIDENCE LTDA E OUTROS
, inconformado com a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal/PA que, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADO COM E INDENIZAÇÃO
(processo
nº 0801305-81.2017.8.14.0015
), decretou à revelia das empresas ora recorrentes, tendo como ora agravada
FATIMA MARIA DOS SANTOS COSTA.

A parte dispositiva da decisão agravada possui o seguinte teor:

“Em tempo, consigno que os requeridos se habilitaram nos autos, conduta que supre a ausência de citação, nos termos do art. 239, §1º do CPC, mas não apresentaram contestação.
Diante disso, decreto a revelia dos réus, nos termos do art. 344 do CPC
.”

Alega,
em síntese, que o início do prazo para contestar a demanda seria data do protocolo do pedido de cancelamento da audiência, salientando que o próprio Juízo de origem, entra em contradição em sua decisão, não possuindo amparo jurídico a decisão que decretou a revelia, pois sequer o prazo para contestar fora deflagrado por ordem judicial ou após audiência de conciliação.

Por fim, requer, a concessão da tutela recursal, para que seja reconhecida a nulidade da decisão proferida pelo Juízo de origem, com fim de ordenar o retorno dos autos a fase de citação dos recorrentes, e subsidiariamente, seja reconhecido que não ocorrera o início do prazo para oferecimento da contestação.

Após distribuição, coube-me a relatoria do feito.

É o relatório.

Decido.

O presente feito comporta julgamento monocrático, nos termos do art. 932, inciso VII do CPC c/c art. 133, inciso XI, alínea “d” do RITJPA.

Analisando com detenção a questão recorrida, a partir do estudo do art. 1015 do Código de Processo Civil, que apresenta rol taxativo e restritivo, verifico o não cabimento do presente recurso para atacar o ato objurgado, senão vejamos:

“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias

que versarem sobre:

I - Tutelas provisórias;

II - Mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - Incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - Rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de

sua revogação;

VI - Exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - Admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - Concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos

embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.”

Como se denota das razões recursais, a irresignação recursal circunscreve-se à decretação da revelia do agravante em sede de Audiência de Instrução e Julgamento, e, assim, não se encontra incluído no espectro decisório capaz de ensejar a interposição de Agravo de Instrumento, conforme se infere, outrossim, da jurisprudência reiterada:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVELIA. DECISÃO AGRAVADA

PUBLICADA QUANDO JÁ VIGENTE O NOVO DIPLOMA PROCESSUAL. APLICAÇÃO DO CPC/2015. 1
. Versando o agravo de instrumento a respeito de temática referente à decretação da revelia, verifica-se que a insurgência recursal a esse respeito não encontra correspondência em nenhum dos incisos do art.1.015 do NCPC.
2. Em se tratando de mácula insanável, pois inadmissível a interposição de agravo de instrumento para atacar decisão interlocutória que não consta do rol das decisões passíveis de serem revistas ou modificadas mediante agravo de instrumento, esse recurso não pode ser conhecido, por inadmissível, o que autoriza isso seja proclamado por decisão monocrática do relator (inteligência dos arts. 1.015 e 932, III, do NCPC). 3
. Ofensa ao princípio da taxatividade das decisões interlocutórias reconhecida. Agravo de instrumento não conhecido, por manifestamente inadmissível (art.932, III, do Novo CPC).
(Agravo de Instrumento Nº 70077032415, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 29/03/2018).”

(Negritou-se).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AFASTAMENTO DA REVELIA. DECISÃO AGRAVADA PUBLICADA QUANDO JÁ VIGENTE O NOVO DIPLOMA PROCESSUAL. APLICAÇÃO DO CPC/2015. 1. Versando o agravo de instrumento a respeito de temática referente à tempestividade da contestação apresentada pela parte ré, verifica-se que a insurgência recursal a esse respeito não encontra correspondência em nenhum dos incisos do art. 1.015 do NCPC. 2. Em se tratando de mácula insanável, pois inadmissível a interposição de agravo de instrumento para atacar decisão interlocutória que não consta do rol das decisões passíveis de serem revistas ou modificadas mediante agravo de instrumento, esse recurso não pode ser conhecido, por inadmissível, o que autoriza isso seja proclamado

por decisão monocrática do relator (inteligência dos arts. 1.015 e 932, III, do NCPC). 3
. Ofensa ao princípio da taxatividade das decisões interlocutórias reconhecida. Agravo de instrumento não conhecido, por manifestamente inadmissível (art. 932, III, do Novo CPC)
. (Agravo de Instrumento Nº 70070698642, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 16/08/2016).”

(Negritou-se).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTESTAÇÃO. RECEBIMENTO. REVELIA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO PROFERIDA APÓS O ADVENTO DO NOVO CPC. ROL TAXATIVO DE CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALTA DE PRESSUPOSTO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
. Não acolhimento do pleito autoral de declaração de revelia. Decisão agravada não incluída nas hipóteses taxativamente previstas no CPC/2015. Inadmissibilidade manifesta do presente recurso por ausência de pressuposto intrínseco. Aplicação do disposto no artigo 932, III do NCPC. Não conhecimento do recurso.
(TJ-RJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO AI 00501381020168190000 RIO DE JANEIRO ITAPERUNA 1 VARA (TJ-RJ), Data de publicação: 07/10/2016).” (Negritouse).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO

REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DECRETAÇÃO DA REVELIA. DECISÃO NÃO ATACÁVEL POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESE QUE NÃO SE ENQUADRA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO NOVO CPC.
O artigo 1.015 do CPC/2015 trouxe rol taxativo de cabimento do agravo de instrumento. Descabimento de ampliação das hipóteses, sem amparo legal. Inadmissibilidade que autoriza o julgamento monocrático, na forma do artigo 932, inciso III, do diploma processual
. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO, DE PLANO.

(Agravo de Instrumento Nº 70070413745, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elisabete Correa Hoeveler, Julgado em 21/07/2016).” (Negritou-se)

Por fim, insta esclarecer que, a teor do art. 932, III do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III -
não conhecer de recurso inadmissíve
l, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;”

(Negritou-se).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO, PORQUANTO INADMISSÍVEL
, em face o não preenchimento do pressuposto de admissibilidade recursal do cabimento, nos termos do art. 932, III combinado com art. 1015, ambos do Código de Processo Civil.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Belém/PA, 02 de maio de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.”

Inconformado com o decisum, a agravante pugna pela reforma da decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento, interpondo Agravo Interno.

O Agravo Interno tem respaldo jurídico no art. 1.021, do CPC/2015, como se vê:

“Art. 1.021 Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada
”.

Observa-se que o recorrente fundamentou o pedido de reforma da decisão agravada, sob o fundamento de
cabimento do recurso de Agravo de Instrumento em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo de origem que decretou a revelia da ora recorrente.

Ocorre que, na decisão monocrática, ora recorrida, a
o contrário do afirmado pelo ora recorrente, a matéria foi devidamente analisada por esta Relatora, firmando entendimento de que a irresignação recursal circunscrevia-se à decretação da revelia do agravante em sede de Audiência de Instrução e Julgamento, bem assim, que o despacho proferido pelo Juízo de origem não possuía cunho decisório capaz de ensejar a interposição de Agravo de Instrumento, em razão de não constar entre as hipóteses descritas no rol do artigo 1.015 do CPC, estando a decisão, ora recorrida, em perfeita sintonia com o entendimento dos Tribunais Pátrios, senão vejamos:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO OCORRÊNCIA. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTROVÉRSIA ACERCA DO ROL DO ART. 1.015 DO NCPC. MATÉRIA JULGADA SOB A SISTEMÁTICA DE RECURSO REPETITIVO. POSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015
.
TAXATIVIDADE MITIGADA. URGÊNCIA NÃO CARACTERIZADA NO CASO CONCRETO. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO
.

(STJ - REsp: 1827696 RJ 2019/0212377-3, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: DJ 03/02/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO
CONTRA DECISÃO QUE DECRETOU A REVELIA DO RÉU. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ARTIGO 1.015, DO CPC. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO DE EXCEPCIONAL URGÊNCIA QUE JUSTIFIQUE A MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE DO ROL LEGAL. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que decretou a revelia do réu-agravante. Hipótese não elencadas no rol taxativo de cabimento do agravo de instrumento, previsto no art. 1.015, do CPC.
Caso que não implica julgamento parcial do mérito ou alteração no ônus probatório. Ausência de situação jurídica de impossível ou difícil restabelecimento futuro, que não possa aguardar rediscussão em eventual apelação, requisito necessário à mitigação da taxatividade, conforme posição adotada pelo Superior Tribunal de Justiça na apreciação dos REsp 1.696.396 e REsp 1.704.520, julgados como representativos de controvérsia
. Recurso inadmissível. Precedentes do STJ e deste Tribunal de Justiça. Inteligência do artigo 932, III, do Código de Processo Civil. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

(TJ-RJ - AI: 00819936520208190000, Relator: Des(a). ALCIDES DA FONSECA NETO, Data de Julgamento: 25/11/2020, VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/02/2021).” (Negritou-se).

Dessa forma, n
ão evidencio que os elementos trazidos pelas agravantes no presente recurso, não são capazes de fragilizar os fundamentos da decisão testilhada,
motivo pelo qual deve mantidas pelos seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, C
ONHEÇO
o presente Recurso de Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a Decisão Monocrática vergastada em todas as suas disposições, em tudo observada a fundamentação acima expendida.

É como voto
.

Belém/PA, 25 de julho de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

Belém, 03/08/2023